Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-69.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁRIA. PROVA DA INTERVENÇÃO MÉDICIA. IMPERÍCIA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. INFORMAÇÃO PRESTADA.
1. Não havendo congruência com a causa de pedir, evidencia-se que a sentença extrapolou os limites estabelecidos na petição inicial, configurando, assim, julgamento extra petita, devendo ser cassada.
2. Comprovada a realização da intervenção médica, o exercício de informação adequada quanto à falibilidade da esterilização, bem como ausente ato ilícito culposo no procedimento de laqueadura tubária adotado perante a paciente, não há se falar em direito à indenização, porquanto inexistente ilícito indenizável.
3. Apelação conhecida e provida.